Tribunal: TJES
Processo: 0004293-54.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004293-54.2018.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: MARCIO JOSE MORAES LEITE
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. LESÃO CORPORAL. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença proferida pela 4ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o réu da imputação do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, § 9º, do CP), com fundamento no art. 386, VII, do CPP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em determinar se é possível a condenação do réu pela prática de lesão corporal no âmbito da violência doméstica com base em prova colhida exclusivamente na fase inquisitorial, sem confirmação judicial da autoria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A palavra da vítima, nos crimes praticados no âmbito da Lei Maria da Penha, tem especial relevância, sobretudo quando prestada de forma coerente e em contexto de vulnerabilidade, devendo, no entanto, ser corroborada por outros elementos probatórios ou confirmada em juízo.
O art. 155, do CPP, veda a condenação com fundamento exclusivo em elementos informativos colhidos na fase investigatória, exigindo prova judicial produzida sob o crivo do contraditório.
No presente caso, a vítima principal não foi ouvida em juízo, a testemunha presencial negou a ocorrência das agressões e o próprio acusado refutou os fatos. Assim, inexistem elementos probatórios judicializados suficientes para formação de juízo condenatório.
A materialidade do delito está comprovada por laudo pericial, mas a autoria não foi demonstrada de forma inequívoca, impondo-se a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV e LVII; CPP, arts. 155 e 386, VII; CP, art. 129, § 9º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2.522.228, Relª Min. Daniela Teixeira, DJE 11/11/2024; TJMA, ACr 0001478-69.2020.8.10.0040, Rel. Des. Nelson Ferreira Martins Filho, DJNMA 30/05/2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso e negar provimento ao mesmo, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0004293-54.2018.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, VANESSA DE MORAES LEITE

APELADO: MARCIO JOSE MORAES LEITE

Advogado(s) do reclamado: RENAN SILVA ALVES

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, inconformado com a sentença prolatada pelo magistrado da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (fls. 112/112-verso dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 11052386).

A denúncia ministerial narra o que segue:

[...] no dia 03 de dezembro de 2016, por volta de 20hs30min, na Rua Mariano Simão da Silva, nº 04, Bairro Alto Novo Parque, nesta cidade, o Denunciado, no âmbito de relação familiar,
ofendeu a inte
g
ridade c
orp
oral
de sua irmã e vítima, Sra. Vanessa de Moraes Leite causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Lesões Corporais de fl. 21 e a
amea
ç
ou
por palavras, de lhe causar mal injusto e grave.

Revela ainda que nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o Denunciado, no âmbito de relação familiar,
p
raticou vias de fato
contra sua mãe e vítima, Sra. Elza de Moraes e
p
raticou maus-tratos
contra animal doméstico.

Extrai-se dos autos que o Denunciado e as vítimas residem juntos na mesma casa. Segundo relatos delas, o relacionamento é bastante conturbado já que aquele é usuário de drogas e causa frequentemente conflitos familiares.

No dia dos fatos, o Denunciado, chegou em casa alterado, causando conflito e ofendendo a honra de sua irmã e sua genitora com palavras de baixo calão. Nesse interim, a cadela da raça Pit Bull, animal doméstico que eles mantêm em casa, fugiu de seu cercado, momento em que o Denunciado pegou um pedaço de madeira e passou a agredi-la.

Em seguida, a cadela correu para a via pública e foi seguida pelo Denunciado que continuou a desferir golpes no animal. Ao trazer a cadela de volta para a casa, o Acusado pegou uma cadeira de ferro e bateu novamente, chegando a quebrar o assento do móvel.

Diante da postura do Denunciado, as vítimas tentaram o impedir e também foram agredidas com a cadeira de ferro, ocasião em que o Denunciado ameaçou a irmã dizendo que caso ele fosse preso quando saísse iria matá-la.

Em sede policial, o Denunciado negou a pratica dos delitos contra a irmã e a genitora e afirmou que bateu com um chinelo no animal doméstico para corrigi-lo por ter fugido.

Assim procedendo, está o Denunciado incurso nas reprimendas dos tipos penais previstos no art. 129, §9º, art. 147 do Código Penal e art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, nas circunstâncias previstas pela Lei nº 11.340/06 e art. 32 da Lei 9.605/98, todos na forma do art. 69 do Código Penal.

Após desenvolvimento regular do feito, o juízo de primeiro grau proferiu sentença, onde, após declarar a extinta a punibilidade do réu em relação as infrações penais previstas no artigo 147, do Código Penal, do artigo 21, do Decreto-Lei nº 3.688/1941, e do artigo 32, da Lei nº 9.605/1998, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, vindo a absolver
M
Á
RCIO JOS
É
MORAES LEITE
pela prática do crime previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais, pugna a representante ministerial requer a reforma da sentença, para que o acusado reste condenado pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica, nos termos inclusos na exordial acusatória.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, cumpre asseverar que a palavra harmônica e coerente da vítima, nos crimes sujeitos ao regramento da Lei Maria da Penha, constitui inegável meio de prova, mormente porque, na maioria dos casos, os delitos dessa natureza ocorrem sem a presença de testemunhas, devendo-se conferir à palavra da vítima maior relevância, notadamente como no caso dos autos em que ela recorre à força policial e ao Poder Judiciário, revelando o real temor em que se encontra.

Contudo, importante rememorar que a jurisprudência firmou o entendimento de que a mesma deve ser confirmada em sede judicial, ou corroborada por depoimentos de testemunhas ou outros elementos probatórios consistentes, pois, conforme preceitua o artigo 155, do Código de Processo Penal, “
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial,
não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas
”.

Sobre o tema, colaciono o seguinte aresto:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PROVA EM INQUÉRITO NÃO CONFIRMADA EM JUÍZO. VÍTIMA QUE NARRA EVENTOS DE MANEIRA DIVERSA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em Recurso Especial interposto pelo Ministério Público contra decisão que inadmitiu o Recurso Especial, no qual se alega violação aos arts. 147 e 61, II, "f", do CP, combinados com a Lei nº 11.340/06. 2. O juízo de primeiro grau proferiu sentença absolutória por insuficiência de provas, destacando a divergência entre as declarações das vítimas e a ausência de elementos corroborativos da versão acusatória. 3. O acórdão recorrido manteve a absolvição, aplicando o princípio in dubio pro reo, diante da falta de provas suficientes para a condenação. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação pode ser mantida com base apenas na palavra de uma das vítimas, sem outras provas corroborativas, em casos de divergência entre os depoimentos. III. Razões de decidir 5. A jurisprudência do STJ estabelece que a palavra da vítima, em crimes de natureza doméstica, deve ser corroborada por outras provas para fundamentar uma condenação. 6. Contudo, a ausência de provas adicionais que corroborem a versão de uma das vítimas impede a condenação, aplicando-se o princípio in dubio pro reo. 7. A reanálise do acervo fático-probatório é inviável em sede de Recurso Especial, conforme entendimento consolidado. lV. RECURSO NÃO PROVIDO. (STJ; AREsp 2.522.228; Proc. 2023/0447149-5; SE; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 05/11/2024; DJE 11/11/2024).

No presente caso, o magistrado sentenciante entendeu pela ausência de provas aptas a demonstrar a prática do crime de lesões corporais no contexto da violência doméstica por parte do apelado, destacando, inclusive, que a suposta vítima não foi ouvida em juízo, e que a testemunha presencial dos fatos, a Srª Elza de Moraes, genitora do réu e da vítima, afirmou que
M
Á
RCIO JOS
É
MORAES LEITE
não teria agredido Vanessa de Moraes Leite,
in verbis
:

Por outro lado, no que diz respeito ao
crime descrito no art. 129, § 9°, do CP
, analisando as provas colacionadas aos autos, entendo que inexiste conjunto probatório que permita lastrear eventual decreto condenatório em desfavor do réu.

Nesse sentido, ao ser interrogado, em Juízo, o acusado negou a prática do fato, afirmando que não agrediu a vítima Vanessa.

Elza de Moraes, em Juízo, afirmou que houve uma confusão entre o réu e a vítima Vanessa, mas que o acusado não agrediu fisicamente a vítima Vanessa.

A vítima Vanessa não foi ouvida em Juízo e não há nenhuma outra prova robusta e isenta de dúvida, produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em relação a infração penal imputada ao réu, razão pela qual, fiel ao disposto no art. 155 do CPP (
“o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da
prova produzida em contraditório judicial, não podendo
fundamentar sua decisão
exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”
), e convencido de que os elementos existentes não permitem, de forma alguma, lastrear eventual decreto condenatório em desfavor do réu, a absolvição do acusado é a medida que se impõe.

Dessa forma, a despeito da materialidade restar evidenciada, tenho que a autoria não restou suficientemente demonstrada, uma vez que a vítima não confirmou em juízo o teor do seu depoimento extrajudicial, bem como, que o mesmo não restou corroborado pela testemunha presencial dos fatos, nem confessado pelo suposto autor da agressão.

Sendo assim, em conformidade com o delineado pelo magistrado sentenciante, em razão da ausência de prova produzida em juízo que evidencie a autoria do crime narrado na exordial acusatória, é imperiosa a manutenção da absolvição de
M
Á
RCIO JOS
É
MORAES LEITE
.

Por ser oportuno, destaco o seguinte julgado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA POR AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIAL DA AUTORIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta pelo ministério público do Estado do Maranhão contra sentença que absolveu alex Gomes dos Santos das acusações de lesão corporal e ameaça em contexto de violência doméstica e familiar, com fundamento no art. 386, V, do código de processo penal. A absolvição se deu pela ausência de comprovação da autoria delitiva, dado que a vítima não foi localizada para prestar depoimento em juízo e as testemunhas policiais não recordaram os fatos com precisão. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se os elementos colhidos na fase inquisitorial, especialmente o depoimento da vítima e o laudo pericial, são suficientes para fundamentar condenação, mesmo diante da ausência de confirmação judicial da autoria. III. Razões de decidir 3.1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, em crimes praticados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima pode ter especial relevância, desde que corroborada por outros elementos de prova e confirmada em juízo. 3.2. A ausência de depoimento da vítima em juízo compromete a validade probatória dos relatos prestados apenas na fase inquisitorial, diante do princípio do contraditório
. 3.3. As testemunhas policiais, ouvidas em juízo, não confirmaram com precisão os fatos, o que fragiliza a prova da autoria. 3.4. O exame de corpo de delito confirma a materialidade da lesão, mas não permite, por si só, imputar a autoria ao réu sem outros elementos válidos judicialmente. 3.5.
Nos termos do art. 155 do CPP, não se admite condenação com base exclusiva em provas colhidas na fase investigatória, desacompanhadas de confirmação em juízo. 3.6. O princípio do in dubio pro reo e a presunção de inocência impõem a manutenção da absolvição na ausência de prova suficiente
. IV. Dispositivo e tese 4. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A condenação penal exige prova da autoria produzida em juízo sob o crivo do contraditório, sendo inadmissível basear-se exclusivamente em elementos da fase inquisitorial. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica tem especial valor, mas deve ser confirmada em juízo e harmônica com o conjunto probatório. Na ausência de prova judicial da autoria, impõe-se a absolvição com base no art. 386, V, do CPP. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV e LVII; CPP, arts. 155 e 386, V. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no aresp nº 2.802.090/PR, Rel. Min. Rogerio schietti cruz, 6ª turma, j. 11.02.2025, djen 21.02.2025; STF, HC 186658 AGR, Rel. Min. Nunes marques, 2ª turma, j. 03.05.2022, dje 18.05.2022. (TJMA; ACr 0001478-69.2020.8.10.0040; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Nelson Ferreira Martins Filho; DJNMA 30/05/2025).

À luz do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se na íntegra os termos da sentença impugnada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)